Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701703-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FILIPE ALVES DE AZEVEDO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora da execução, diretamente ao órgão recursal. Conforme o disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no Juízo onde tramita o feito, onde é feita a intimação da contraparte para a apresentação de contrarrazões. Ademais, o recurso não foi instruído e, na hipótese, não é admitida a sua formação por instrumento, importando registrar que nos autos principais a parte recorrente interpôs o recurso, nos termos indicados na lei de regência. Por conseguinte, deixo de admitir o recurso oposto. Intime-se e cancele-se a distribuição.